Tribunal: TJDFT
Processo: 0757105-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0757105-44.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS MASUT LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, DISTRITO FEDERAL, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS MASUT LTDA. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator